Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0728821-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MARICELMA DE LIMA RECORRIDO: DF DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Tutela de Urgência postulada por MARICELMA DE LIMA (autora) em face da sentença (Id Num. 100636700 dos autos principais) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0703832-42, que revogou a liminar concedida e julgou improcedente o pedido de suspensão/demolição de qualquer ato no imóvel situado à QI 27, Chácara Taboquinha, Lote 14, Lago Sul. Sustenta a requerente (Id Num. 28830781) que habita o imóvel há mais de 10 anos, servindo como única moradia. Menciona que o imóvel é constituído por uma casa edificada há mais de 20 anos. Ressalta que o local se encontra em processo de regularização fundiária promovido pela TERRACAP e que vários vizinhos da requerente já foram contemplados. Destaca que, apesar de ter sido concedida a liminar, foi proferida sentença antes mesmo da colheita de provas e demonstração da possibilidade de regularização fundiária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação a ser interposto pela requerente, para que o réu se abstenha de promover quaisquer atos demolitórios no imóvel antes do trânsito em julgado da demanda. Alternativamente, postula o respeito a todas as normas de contenção da pandemia de Covid-19, em especial da Lei Distrital n.o 6.657/2020 e da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF n.o 828. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil vigente, em seu artigo 300, estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Após uma análise perfunctória dos autos, verifico presentes os requisitos necessários para autorizar referida concessão. Constato que o magistrado, logo após a apresentação da contestação pelo Distrito Federal e réplica, pela ora requerente, imediatamente prolatou sentença, sem oportunizar às partes a realização de outras provas. O Código de Processo Civil estatui ser direito das partes empregarem todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda a defesa e capazes de influir eficazmente na decisão do juiz. Ao réu deve ser oportunizada a produção de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigos 369 e 373, II, do CPC). Desse modo, o Código de Processo Civil em vigor faculta à parte a ampla produção de prova com vistas à sua defesa (art. 373, II, do CPC), contanto que não seja inútil ou protelatória. Não se pode olvidar que o acesso à prova plena é verdadeiro direito fundamental, nos termos previstos na Constituição Federal. É sabido que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito ou quando há elementos fáticos suficientes para dirimir a matéria (art. 355 do Código de Processo Civil). Entretanto, a prolação de julgamento antecipado da lide, após requerimento expresso de provas, implica cerceamento de defesa. Isso porque deve-se ter em mente que não apenas o Juiz de Primeiro Grau analisará as provas, mas, diante de irresignação, também o Tribunal. Desse modo, se a parte reputa relevante a produção de determinada prova, não poderá o magistrado indeferi-la por irrelevância. Desse modo, tendo em vista a ausência de realização das provas pleiteadas pela requerente, bem como a iminência de demolição do imóvel objeto da lide, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender os efeitos da sentença, até o seu efetivo trânsito em julgado. Concedo à presente decisão força de mandado. Comunique-se o Juízo recorrido. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 00:18:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Desembargador Plantonista